Tribunal: TJDFT
Processo: 0719499-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719499-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSENEIA PEREIRA DA COSTA, I. N. V. C., P. N. V. C. REPRESENTANTE LEGAL: JOSENEIA PEREIRA DA COSTA AGRAVADO: UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ciente da petição e documentos apresentados pelo agravado UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA – UTB nos IDs 63698355 a 63698358. Aguarde-se o julgamento do recurso. Brasília-DF, 5 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora